Tribunal: TJDFT
Processo: 0735793-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735793-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA APELADO: GILSON VIEIRA LACERDA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Embargos à Execução ajuizados por CITY SERVICE SEGURANCA LTDA em face da execução ajuizada por GILSON VIEIRA LACERDA JUNIOR, objetivando a extinção da execução, uma vez que alega ser o título incerto e inexigível. Em preliminar, a embargante roga pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o do CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, por inobservância do procedimento. Brasília-DF, 19 de maio de 2022. Brasília, 20 de maio de 2022 11:07:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador